Tribunal: TJDFT
Processo: 0005422-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Persistindo a utilidade do veículo apreendido para a instrução criminal, incide a regra do art. 118 do Código de Processo Penal: “Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Recurso não provido.